Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-96.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por condomínio contendo pedido de exibição de documentos, consubstanciado no fornecimento de comprovante de pagamento de taxa condominial contra condômina, com subsequente pleito de condenação ao pagamento das taxas não comprovadamente quitadas.
2. Julgado improcedente o pedido inicial de exibição de documentos, considerou-se prejudicado o conhecimento do pedido subsequente (de condenação ao pagamento de taxa condominial), dada a condicionante exposta pelo autor em sua petição inicial.
3. Nota-se, ainda, que o Juízo de origem determinou que a pretensão para exibição dos comprovantes de pagamento das despesas condominiais referente a débitos pretéritos, deve ser direcionada contra o síndico anterior, em conformidade com o art. 22, § 1o, alínea ‘g’, da Lei n. 4.591/64. Logo, não há como exigir da condômina/apelada tal encargo.
4. O recurso de apelação interposto pelo agravante impugnou apenas o capítulo da sentença que declarou prejudicado o pedido de condenação ao pagamento das taxas condominiais, alegando sentença citra petita. Nada impugnou quanto ao julgamento de improcedência do pedido de exibição de documentos.
5. Se a parte recorrente condiciona o conhecimento de um pedido ao resultado positivo da apreciação do requerimento antecedente, cria relação de subsidiariedade entre eles e incorre em ato incompatível com o próprio interesse de recorrer na hipótese de não impugnar o capítulo que julga improcedente o pedido condicionante, possibilitando a formalização da coisa julgada formal quanto ao ponto.
6. Nesse diapasão, a decisão monocrática dessa Relatoria não conheceu do recurso de apelação, diante da constatação de ato incompatível com o interesse de recorrer, haja vista o capítulo da sentença objeto do recurso ser unicamente o de cobrança de taxas condominiais, nada dispondo sobre a exibição de documentos. De fato, se não há como demonstrar as supostas taxas condominiais em atraso, inclusive não sendo este encargo da condômina, evidente a prejudicialidade do pedido de condenação ao pagamento do aludido encargo.
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.